Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724154-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra decisão (ID 156730805) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em desfavor de ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, concedeu à autora o prazo para comprovar o depósito dos honorários periciais. Em suas razões (ID 48010993), alega que: 1) não pediu a realização de prova pericial; 2) o rateio dos honorários deve ser realizado apenas quando a produção de prova é determinada de ofício; 3) a perícia foi requerida pela TERRACAP, que deve arcar com os honorários periciais. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o ônus da perícia seja imposto à TERRACAP ou, subsidiariamente, determinar o rateio entre as partes. Preparo recolhido (ID 48011007). É o relatório. Decido. Embora a decisão sobre o adiantamento dos honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. No caso, a segunda agravada requereu a produção da prova pericial (ID 125528647 dos autos de origem). Assim, a princípio, deve ser responsabilizada pelo adiantamento dos honorários do perito. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator